Tribunal: STF
Processo: RE 84941
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
SOCIEDADES POR QUOTAS, DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CESSÃO DE
QUOTAS. AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL NO
REGISTRO DE COMERCIO. LEGITIMIDADE. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.